Tribunal: TJDFT
Processo: 0732234-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO REQUISITÓRIO DE PAGAMENTO. VALOR ATUALIZADO PELO IPCA-E. DECISÃO QUE FIXOU AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pleito recursal da Agravante é a continuidade do cumprimento de sentença com a atualização do crédito pelo IPCA-E, na forma da decisão prolatada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0731659-82.2021.8.07.0000, e a expedição imediata das requisições de pagamento.
2. Ocorre que a referida decisão colegiada ainda não transitou em julgado, tendo em vista que as partes interpuseram recursos em face dele. Assim, é forçoso reconhecer que não há título definitivo apto a fundamentar a expedição de requisitórios de pagamento.
3. A presente situação não se confunde com outras tantas já apreciadas por esta Corte de Justiça, em que o pedido recursal visa a expedição de requisitórios de pagamento em relação a parcela incontroversa do débito, qual seja, o montante exequendo sem atualização pelo IPCA-E.
4. No caso, a Agravante busca a expedição de precatório/RPV em valor já atualizado pelo IPCA-E, mesmo não transitada em julgado a decisão que fixou tal índice.
5. Reforce-se, ainda, que a previsão constitucional do supracitado art. 100, § 3o, é clara, no sentido de que as requisições de pequeno valor (RPVs), assim como os precatórios, são pagas "em virtude de sentença judicial transitada em julgado”.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.